Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa, por ausência de dolo, quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva.
2. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão desta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
4. Se tratando de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção.
5. Recurso conhecido e desprovido.